Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-89.2020.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001710-89.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Segurança em Edificações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
POLÍTICAS PÚBLICAS – PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE ESCOLA ESTADUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –

RECONHECIMENTO DE CAUSA IMPETITIVA, EXTINTIVA OU MODIFICATIVA DO DIREITO DO AUTOR – PROLAÇÃO DA SENTENÇA ANTES DO EFETIVO DECURSO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO –– EQUÍVOCO QUANTO À CONTAGEM DO PRAZO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO –PREJUÍZO MANIFESTO –
NULIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – LIDE QUE NÃO SE ENCONTRA APARELHADA A ENSEJAR O JULGAMENTO DO MÉRITO EM GRAU RECURSAL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

1. A
prolação da sentença que reconhece a existência de

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, antes do decurso do prazo da impugnação à contestação acarreta a nulidade da decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2.
Nos termos do art. 180 do CPC,
o Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do
art. 183, § 1o
.

3.

O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

4. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando o feito não se encontrar efetivamente aparelhado
para o julgamento do mérito em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
julgou
o feito extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto,
em razão da informação de mudança de endereço da
Escola Estadual Bento Muniz
, a que se pretendia impor ao Apelado, a obrigação de fazer de providenciar a aquisição e Alvará de Combate a incêndio e pânico e todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar.

Em suas razões recursais (ID n. 74381058), o Ministério Público Estadual, defende, exclusivamente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do equívoco quanto ao decurso de prazo para a apresentação de impugnação à contestação.

Sustenta a existência de equívoco na contagem do prazo para a apresentação de impugnação à contestação, porquanto a contestação do Estado teria sido juntada em 30/6/2020 (terça-feira) - (ID 34127685) e na mesma data certificada a intimação para a réplica (ID 34136240), de forma que, se contado o dia da ciência no sistema PJE, em 01/07/2020 (quarta-feira), o encerramento do prazo de 30 (trinta) dias úteis (ante o benefício da contagem de prazo em dobro) para a apresentação de impugnação à contestação se daria em 11/08/2020 (terça-feira).

Destaca que, na hipótese dos autos, além de a sentença recorrida ter sido prolatada em 14-7-2020, ou seja, antes do término do prazo para a apresentação de impugnação à contestação,
considerando ter o Apelado apresentado fato modificativo/extintivo do direito, deve ao Autor ser oportunizado o direito de combater tais alegações, não devendo prosperar a sentença exarada nos autos
.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de cassar a sentença a quo exarada nos autos, com a reabertura de prazo para apresentação de réplica à contestação.

A certidão de ID n. 75287046 atesta que o presente Recurso é dispensado do recolhimento de preparo recursal,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

As contrarrazões vieram no ID n. 74381061, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou no ID n. 4990644, pelo
provimento do recurso de apelação, para que a sentença proferida seja anulada/reformada.

A certidão de ID n. 114480456 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pel
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso em
face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou o feito extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto,
em razão da informação de mudança de endereço da Escola Estadual Bento Muniz, a que se pretendia impor ao Apelado, a obrigação de fazer de providenciar a aquisição e Alvará de Combate a incêndio e pânico e todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar.

Antes de proceder à análise do presente recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Narra a inicial que a presente ação civil pública foi ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando regularizar a situação
da
Escola Estadual Bento Muniz
, localizada no Município de Tangará da Serra/MT, ante a inobservância da norma estadual que trata da prevenção contra incêndio e pânico (Lei no 10.402/16).

Aduz que, a omissão do ente público estadual restou evidenciada, pois, apesar de requisitadas informações à Diretoria da Escola, bem como a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), por várias vezes estas se esquivaram da responsabilidade quanto a regularização, sendo que inicialmente informaram que seria requerido diretamente pela Assessoria Pedagógica uma vistoria pelo Corpo de Bombeiros local para apontar as alterações estruturais necessárias e, após realizada a referida vistoria, o laudo foi encaminhado a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), qual não deu nenhuma resposta.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido no Id. 32809721, tão somente para
determinar, que o Estado de Mato Grosso promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), a apresentação do projeto ao Corpo de Bombeiros Militar da
Escola Estadual Vereador Bento Muniz
,
e no mesmo prazo subsequente (120 dias), a apresentação do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico, sob pena de bloqueio de valores destinados a serviços não essenciais das contas públicas estaduais para efetiva regularização.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação em
30-6-2020
(ID n. 74381039), sustentando a perda do objeto da ação,

sob o argumento de que, a
Escola Estadual Vereador Bento Muniz mudará para novo prédio, o qual se encontra em fase de finalização, de modo que o prédio antigo será cedido ao município.

Na mesma data (
30-6-2020
), o feito foi impulsionado para intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, conforme certidão de ID n. 74381041.

Em petição colacionada no ID n. 74381045, datada de
9-7-2020
, o Ministério Público Estadual manifestou ciência da decisão liminar parcialmente deferida nos autos.

Ato contínuo, em
14-7-2020
, o Magistrado Singular proferiu sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (ID n. 74381046).

O presente recurso busca, exclusivamente, a anulação da sentença recorrida por ter sido prolatada antes do término do prazo para a apresentação de réplica à contestação, ressaltando, sobretudo, a nulidade da sentença,
em razão de o Apelado ter apresentado fato modificativo/extintivo do direito do Autor sem lhe ter sido oportunizado o direito de combater tais alegações.

Pois bem.

Consoante disposto no artigo
350 do CPC,
se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, este será ouvido no prazo de
15 (quinze) dias
, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Por sua vez, o art. 180 do CPC estabelece que,
o Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do
art. 183, § 1o.

Acerca da contagem dos prazos processuais, o art. 224,
caput
, do CPC dispõe que
,
salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

Já o art. 231, V, do CPC estabelece que, considera-se o dia do começo do prazo,
o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica
;

No caso dos autos, inobstante incontroversa a oportunização de prazo para que o Ministério Público ofertasse impugnação à contestação (ID n.
74381041
), vislumbra-se, de fato, que
a sentença recorrida foi prolatada antes do término do prazo legal de réplica à contestação, tendo o Magistrado Singular se equivocado quanto ao decurso do prazo para esse fim
.

Isso porque, conforme anteriormente ressaltado, o feito foi impulsionado para efeitos do art. 350 do CPC em
30-6-2020 (terça-feira
) -
ID n.
7438104, enquanto que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, foi proferida em
14-7-2020 (terça-feira)
, ou seja, antes do decurso do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de impugnação à contestação pelo Ministério Público Estadual, que se iniciou em
1-7-2020 (quarta-feira)
e expiraria em
11-8-2020 (terça-feira).

Nesse aspecto, considerando que, ao tempo da prolação da sentença ainda não havia se expirado o prazo do Apelante para a apresentação de impugnação à contestação e tendo
o feito sido extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, com base em documentos sobre os quais o Autor não se manifestou
, em evidente prejuízo ao Apelante, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa é medida que se impõe.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, A QUAL APRESENTOU DOCUMENTOS E FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DE SEU DIREITO. MOV. 30.1. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA PARTE RECLAMANTE PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, APRESENTE, CASO QUEIRA, IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1- Compulsando-se os autos, verifica-se que no despacho de mov. 30.1 fora determinado pelo MM. Juízo a quo a intimação para que a parte requerida apresentasse sua contestação e, após, fosse intimada a parte autora para eventual impugnação, diligência essa que não fora observada pela Secretaria daquele juízo.

2-
Dessa forma, tendo em vista os documentos acostados à contestação apresentada pelo reclamando, bem como os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, necessária se faz a nulidade da r. sentença para que seja disponibilizada à parte autora a apresentar impugnação à contestação, nos termos do art. 350, do Código de Processo Civil
.

3- Assim, declaro a nulidade da r. sentença para que seja ouvida a parte autora sobre os documentos e razões apresentadas na contestação, devendo nova sentença ser prolatada. (...).

(TJ-PR - RI: 00195477520158160035 PR 0019547-75.2015.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Juiz Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 22/7/2016, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/7/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício. Confira-se:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA-CONJUNTA N. 376/2020 QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NAS COMARCAS DE RISCO MUITO ALTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1.
Prolação da sentença antes do decurso do prazo da impugnação à contestação acarreta a nulidade da decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida.

3. Sentença Anulada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10004763720218110023 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 23/8/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/8/2021). [Destaquei]

Ademais,
é cediço que, a partir da vigência do CPC/2015 é vedada a prolação de decisão que inove o litígio e adote fundamento de fato ou de direito sem a existência de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.

Com efeito, somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador.

A propósito, nesse sentido é a lição de José Miguel Medina, citando Alberto Álvaro de Oliveira,
in verbis:

De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo.
Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dentro da mesma orientação, a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo iura novit curia, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório.
[...] Mesmo a matéria que o juiz deve conhecer de ofício impõe-se pronunciada apenas com a prévia manifestação das partes, pena de infringência da garantia. Por sinal,
é bem possível recolha o órgão judicial, dessa audiência, elementos que o convençam da desnecessidade, inadequação ou improcedência da decisão que iria tomar. Ainda aqui o diálogo pode ser proveitoso, porque o Juiz ou o Tribunal, mesmo por hipótese imparcial, muita vez não se percebe ou não dispõe de informações ou elementos capazes de serem fornecidos apenas pelos participantes do contraditório' (O juiz e o princípio do contraditório, RePro 71/31). À semelhança do que faz o CPC/2015 nos arts. 9o e 10, esta concepção vem sendo acolhida por todas as legislações processuais modernas
”.

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2016). [Destaquei]

Com essas considerações, e sem adentrar no mérito, desconstituo a sentença, para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa; não se aplicando, contudo, o disposto no art.
1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, porquanto, no presente caso, a lide não está aparelhada para ensejar o julgamento do mérito neste grau recursal.

Sendo assim, o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito é medida impositiva, com a desconstituição da sentença recorrida.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença recorrida, ante a caracterização de cerceamento de defesa e, determinando o retorno dos autos à origem para que seja reaberto o prazo para a apresentação de impugnação à contestação pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022